Tribunal: TJDFT
Processo: 0711063-81.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IPVA. ATO DECLARATÓRIO DE RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÉBITOS. EMISSÃO DE CRLV. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Reexame necessário de sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por entidade de assistência social sem fins lucrativos, reconhecendo imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c” e § 4o, da CF/1988, e determinando a baixa integral dos débitos de IPVA incidentes sobre frota abrangida por Ato Declaratório, bem como, assegurando a emissão dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs) sem exigência do referido imposto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a entidade assistencial, uma vez reconhecida administrativamente sua imunidade tributária nos termos do art. 150, VI, “c”, e § 4o da CF/88, faz jus à exclusão dos débitos de IPVA lançados antes do ato e à consequente emissão dos CRLVs dos veículos abrangidos, sem exigência de pagamento do imposto.
III. Razões de decidir
3. A existência de Ato Declaratório expedido pela SEFAZ/DF, reconhecendo formalmente a imunidade tributária da entidade quanto à incidência de IPVA sobre veículos afetos às suas atividades essenciais, satisfaz os requisitos constitucionais da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, e § 4o da CF/88.
4. A manutenção de débitos de IPVA no sistema da Receita, mesmo após o reconhecimento da imunidade, configura omissão administrativa ilegítima, violando o próprio ato da Administração e inviabilizando o exercício de direitos vinculados à propriedade dos veículos.
5. A emissão dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLVs) está condicionada à inexistência de débitos relativos ao veículo; contudo, uma vez reconhecida a imunidade quanto ao IPVA, esse tributo não pode obstar a emissão do documento.
6. Estando o direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, é cabível a concessão da segurança para garantir a baixa dos débitos e a regularização da frota de veículos quanto ao IPVA.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento à remessa necessária.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “c” e § 4o; CPC, art. 487, I; Lei 12.016/2009, arts. 1o e 25.